Tribunal: STJ
Processo: 2863100-19.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821439 - MG (2024/0482987-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CSN MINERACAO S.A
ADVOGADO
: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - MG144009A
AGRAVADO
: MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - MG089835
SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - MG098575
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de instituição de servidão administrativa com pedido de tutela de
urgência.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48434328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:35:55
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e25fab5d-c153-4ffc-b8b2-3e2b51d76744

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821439 - MG (2024/0482987-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CSN MINERACAO S.A
ADVOGADO
: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - MG144009A
AGRAVADO
: MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - MG089835
SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - MG098575
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de instituição de servidão administrativa com pedido de tutela de
urgência.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CSN MINERAÇÃO S.A. contra
decisão da Presidência do STJ que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
de instituição de servidão administrativa com pedido de tutela de
Ação:
urgência, ajuizada por MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A em face de
CSN MINERAÇÃO S.A.
deferiu a liminar de imissão de posse, nos autos
Decisão interlocutória:
da ação de instituição de servidão administrativa.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
CSN MINERAÇÃO S.A., nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – REQUISITOS DO
ART. 300 – INTERESSE PÚBLICO E DEPÓSITO PRÉVIO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA -
CONDIÇÕES PREENCHIDAS – O art. 300 do CPC/15 dispõe acerca dos requisitos para
a concessão da tutela provisória de urgência, na modalidade cautelar (CPC, art. 301)
ou antecipada, que consistem na probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
Documento eletrônico VDA47602187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:11:36
Código de Controle do Documento: f1bbe54d-ee29-40f7-97c4-ef035490f7b6

risco ao resultado útil do processo. - O Decreto-lei no 3.365/41 dispõe que, tratando-
se de interesse público, é possível a imissão provisória na posse, bastando
demonstrar urgência da medida e realizar depósito prévio da indenização. As
alegações de que as atividades desenvolvidas no local serão extremamente
prejudicadas pela servidão demandam dilação probatória e, a princípio, não obstam
a concessão da tutela, até porque indenizáveis. Preenchidas as condições do art.
300 do CPC, bem como da legislação especial aplicável, é possível deferir servidão
administrativa a título liminar. (e-STJ Fl. 648)

alega violação ao art. 300, § 3o, do CPC,
Recurso especial:
argumentando que a concessão da tutela foi inadequada por não considerar as
particularidades da área envolvida, que abrange uma faixa já destinada à servidão
minerária da agravante. Afirma haver prejuízo à agravante, ao limitar o uso e a
ocupação do terreno, com risco de dano irreparável.
conheceu do agravo para
Decisão monocrática da Presidência do STJ:
não conhecer do recurso especial, ante a incidência da Súmula 7 do STJ. (e-STJ Fls.
728/730)
alega, em síntese, a não incidência da Súmula 7/STJ na
Agravo interno:
hipótese, pois todos os elementos necessários para solução da controvérsia já
estão detalhados no acórdão combatido.
É O RELATÓRIO.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo interposto por CSN MINERAÇÃO
S.A., para não conhecer do recurso especial interposto pela agravante, em razão
da incidência da Súmula 7 do STJ.

Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, uma vez
que os argumentos apresentados pela parte agravante não demonstram de forma
concreta a existência de erro na valoração das provas realizada pelo Tribunal de
origem ao conceder a tutela provisória de urgência.
Confira a passagem do acórdão recorrido:

O art. 300 do CPC dispõe acerca dos requisitos para a concessão da
tutela provisória de urgência, na modalidade cautelar (art. 301, CPC) ou antecipada,
que consistem na probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Com efeito. Deve-se demonstrar o requisito negativo de ausência de
perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista a
incompatibilidade com uma decisão baseada em cognição sumária provisória.
Documento eletrônico VDA47602187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:11:36
Código de Controle do Documento: f1bbe54d-ee29-40f7-97c4-ef035490f7b6

Ademais, o Decreto-lei no 3.365/41 dispõe que, tratando-se de interesse
público, é possível a imissão provisória na posse, bastando demonstrar urgência da
medida e realizar depósito prévio da indenização.
No caso, a agravante sequer questiona os requisitos para a imissão de
posse em decorrência da servidão administrativa.
Além disso, observo que a agravada não somente demonstrou que a
área em que foi imitida na posse, por força da decisão liminar ora agravada, será
utilizada para abrigar linha de transmissão de energia elétrica, melhorando a
qualidade da oferta de energia, que se caracteriza como serviço público; a urgência
foi declarada no art. 3o das Resoluções Autorizativas n° 6.330 e 6.645 e, por fim,
requereu o depósito prévio do valor apurado em laudo técnico de avaliação.
Cumpre destacar que a questão discorre acerca de servidão
administrativa, ou seja, limitação ao direito de posse e de propriedade. Isto é, não
há restrição por completo do uso do bem.
Portanto, evidentes preenchidos os requisitos do art. 300, bem como
operado o depósito prévio da indenização, a procedência da tutela de urgência é
medida legal.
Em que pese as alegações da agravante acerca das peculiaridades da
área desejada pela agravada porque no trajeto onde passam as linhas de
transmissão encontra-se situada área de servidão minerária, que será diretamente
impactada e limitará o uso e a ocupação do solo, esse fato não impede a concessão
da imissão de posse ora questionada.
A agravada exerce função de utilidade pública de forma prioritária, com
base na Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, instituiu a Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL, na condição de autarquia sob regime especial vinculada ao
Ministério de Minas e Energia, responsável pela promoção de procedimentos
licitatórios para contratação de concessionárias e permissionárias de serviço público
para geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.
Ademais, as condições de prestação de serviço devem frequentemente
ser aperfeiçoadas e expandidas para melhor atender à população.
É certo que, muitas vezes, para a ampliação e melhoria do serviço se faz
necessária a desapropriação ou servidão administrativa, cabendo ao Poder Público
declarar de utilidade pública os bens necessários para a execução do serviço.
Apesar da alegação do agravante de que sua atividade será prejudicada,
há de se ressaltar a supremacia do interesse público sobre o privado. Assim,
configurado o interesse público cabe ao proprietário do imóvel apenas discutir o
direito à justa indenização, em decorrência de eventuais prejuízos suportados.
[...]
Além disso, as alegações de suas atividades serão extremamente
prejudicadas demandam dilação probatória, visto que os documentos apresentados,
sem o crivo do contraditório, não são aptos, a princípio, comprovar a
impossibilidade de continuidade da servidão minerária. (e-STJ Fls. 651/655)

Trata-se, portanto, de juízo fundado na análise do contexto fático-
probatório dos autos, cuja revisão é vedada em sede de recurso especial, nos
termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. Assim,
inexistindo elementos suficientes que justifiquem a superação dessa barreira
recursal, deve-se preservar a decisão que indeferiu a pretensão da parte agravante.
DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA47602187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:11:36
Código de Controle do Documento: f1bbe54d-ee29-40f7-97c4-ef035490f7b6

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47602187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:11:36
Código de Controle do Documento: f1bbe54d-ee29-40f7-97c4-ef035490f7b6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.821.439 / MG
Número Registro: 2024/0482987-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232863092000
10000232863092001
10000232863092002
10000232863092003
10000232863092004 28631001920238130000 50044324620228130461
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CSN MINERACAO S.A
ADVOGADO
: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - MG144009A
AGRAVADO
: MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - MG089835
SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - MG098575
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - SERVIDÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CSN MINERACAO S.A
ADVOGADO
: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - MG144009A
AGRAVADO
: MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - MG089835
SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - MG098575
Documento eletrônico VDA48410167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:02
Código de Controle do Documento: d29f72fd-9943-49b2-9c06-aff37a77870d

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:02
Código de Controle do Documento: d29f72fd-9943-49b2-9c06-aff37a77870d